Tribunal: TJDFT
Processo: 0718390-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0718390-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: J A CONSTRUTORA E DESENTUPIDORA LTDA-ME - ME, JONALSON DOS SANTOS SOUZA, CLEDNY TAVARES DA CRUZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos do cumprimento de sentença no 0013018-54.2016.8.07.0003, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria, nos seguintes termos: "Intimadas as partes para que se pronunciassem sobre os cálculos da contadoria (id 124552608), a credora perdeu o prazo (id 125463661) e as devedoras se mostraram concordes (id 125352415). Destarte, homologo os cálculo apontados, no que fica estabelecido o valor do atual cumprimento de sentença (recebido no id 112860201) em R$25.551,93. Após preclusa esta decisão, vez que já definido o valor, dando continuidade à decisão de id 112860201, abra-se às devedoras prazo de 15 dias para pagarem ou comprovarem o pagamento do valor, sob pena de multa de 10% (não dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, vez que suspensos pelo art. 98, §3o do CPC, conforme gratuidade deferida aos devedores) na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Saliento a já fora apresentada impugnação (id 117740618) que, em resumo, pediu pela justiça gratuita, propôs acordo e alegou excesso de execução (já apreciado, conforme cálculos da contadoria). Intimem-se. ITAMAR DIAS NORONHA FILHO Magistrado Narra que: “Trata-se de cumprimento de sentença apresentado em face do executado advindo de sentença que homologou acordo entre as partes, contudo, o mesmo não fora cumprido pelo executado.” Argumenta que “diante da divergência dos valores, o Magistrado determinou remessa dos autos a Contadoria, a qual suscitou dúvidas, momento em que o banco apresentou manifestação no ID Num. 123845563 informando o valor devido e que a parte não apresentou pagamento nos autos.” Relata que formalizado o cálculo pela contadoria, o magistrado intimou as parte para se manifestarem e o agravante pediu dilação de prazo para que os cálculos fossem realizados pelo setor responsável do Banco. Alega que “a parte não cumpriu com o adimplemento do acordo, e assim, foi instaurado cumprimento de sentença, no referido instituto, o valor utilizado para atualização foi o expressamente confessado como devido pela parte, ou seja, em R$31.275,89, e que por deliberação do acordo, o Banco aceitou receber em R$18.661,74, desde que o pagamento fosse cumprido. No entanto, diante do não cumprimento, a dívida originária voltou a ser devida na integralidade em R$31.275,89.” Aduz que “Na minuta de acordo firmada entre as partes, houve o reconhecimento e confissão expressa da dívida; que não há novação da mesma, então, permanece e eficácia de todas as cláusulas e condições do contrato objeto dos autos; e, o não pagamento de qualquer das parcelas do pacto, decorre a reconstituição da dívida primitiva, dando seguimento a ação originária”. Requer a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada e, ao final seja dado provimento ao agravo para cassar a decisão que homologou os cálculos apresentados pela contadoria, “eis que imprescindível a concessão de prazo para o agravante apresentar os cálculos a serem feitos pelo setor técnico do mesmo, bem como por conter vício na planilha, eis que o valor do acordo renegociado não pode ser objeto de cumprimento de sentença, pois o termo não representou novação, cabendo o seguimento pelo valor primitivamente devido”. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Compulsando os autos de origem, verifica-se que no acordo assinado pelas partes e homologado pelo juízo, os executados/agravados confessam a dívida no valor de R$ 31.275,89, tendo a parte exequente/agravante concordado em receber a quantia de R$ 18.661,74. Todavia, na cláusula 3 do acordo, consta que: 3- O presente acordo não representa novação de dívida, nem desnatura os títulos e tampouco as garantias outorgadas, permanecendo intactas as condições e garantias previstas no título original, objeto do presente acordo, sendo que o não cumprimento de qualquer dos requisitos das cláusulas pactuadas, acarretará a plena e total reconstituição da dívida primitiva, abatidos eventuais valores pagos parcialmente, do contrato sub judice, o consequente cancelamento do acordo em tela, bem como o imediato prosseguimento da ação. Na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado/agravado não nega que está inadimplente com o acordo, mas tão somente questiona o valor executado, argumentando que a execução deve prosseguir com o valor de R$ 18.661,74 acrescido de juros e correção. O juiz primevo, após a apresentação de resposta à impugnação, determinou o encaminhamento dos autos à contadoria para definição do valor correto e atualizado a ser cobrado. No despacho de ID 124114091 determinou que o valor a ser corrigido pela contadoria seria o de R$ 18.661,74. A contadoria elaborou os cálculos encontrando o valor atualizado de R$ 25.551,93 (ID 124552608). Assim, em uma análise preliminar, de cognição sumária, entendo que se encontra presente a plausibilidade do direito, pois, a princípio, o valor correto a ser executado é de R$ 31.275,89 (trinta e um mil duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), pois no acordo homologado consta que a parte executada, ora agravados, confessaram a dívida nesse montante, e que o Banco, por mera liberalidade, concordava em receber valor menor. Todavia, ressalta-se que há cláusula expressa no acordo homologado no sentido que o descumprimento de quaisquer cláusulas do acordo restauraria a dívida em seu valor original, de R$ 31.275,89. Dessa forma, o valor a ser atualizado pela Contadoria é de R$ 31.275,89 e não de R$ 18.661,74. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para anular a decisão que homologou os cálculos da Contadoria. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando-o da presente decisão. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de junho de 2022